Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713545-06.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JULIANA RODRIGUES RAMOS RECORRIDO: SIDILON MARCELO MOTA DE SOUSA, LIVIA FARIAS CAETANO MOTA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 37792993 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MANUTENÇÃO NA POSSE. COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE NA CADEIA DE CESSÕES. PROCURAÇÃO. ÁGIO DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. 1.Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se demonstrado que as provas pretendidas pela parte não trariam resultado útil ao processo. Preliminar rejeitada. 2. O mandato em causa própria possibilita ao outorgado realizar negócio jurídico com terceiro, em nome do representado ou consigo mesmo, transferindo o bem para o seu patrimônio, sem ter que prestar contas ao outorgante. 3. No caso, o primeiro negócio jurídico realizado configura verdadeiro contrato de cessão de direitos, ainda que tenha se dado por procuração. 4. O simples fato de haver cláusula que veda o substabelecimento dos poderes outorgados ao adquirente, não é capaz de atingir o direito de terceiro adquirente de boa-fé. 5. Para que surja o dever de indenizar devem ser comprovados conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos. In casu, não há prova de nenhum dos requisitos autorizadores da condenação por danos morais. 6. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando danos à parte contrária, o que não se verifica na espécie. 7. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável ou for elevado ou irrisório o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC). 8. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo subsidiária a aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC. Nesse sentido, indica dissenso interpretativo, colacionando, para tanto, julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese apresentada, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019